Tribunal: TJBA
Processo: 8033957-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033957-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO ARAUJO HENRIQUE e outros

Advogado(s)
:
JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS

AGRAVADO: GUILHERME MOREIRA DIAS CARDOSO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO ANTECIPADA DA MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que suspendeu eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ibicaraí/BA, designada para 21/05/2025, referente ao biênio 2027/2028, por entender que a antecipação afronta o Regimento Interno e os princípios constitucionais da alternância de poder e representatividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a realização antecipada, por mais de 18 meses, da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, à luz do Regimento Interno e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Ausência de comprovação da vigência da Emenda Regimental nº 05/2016, que permitiria a antecipação da eleição, ônus que incumbia ao agravante.

4. Ainda que vigente, eventual autorização regimental deve ser interpretada conforme a Constituição, não podendo validar eleição que afronte a lógica democrática e o princípio da contemporaneidade.

5. Precedentes do STF (ADI 7737, ADI 6524 e ADI 7350) vedam a antecipação excessiva de eleições em órgãos legislativos, por descompasso com a representatividade política atual.

6. A medida liminar visa preservar a legitimidade do processo legislativo, sem prejuízo ao funcionamento da Casa Legislativa ou aos mandatos vigentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “
1. A antecipação excessiva da eleição para Mesa Diretora de Câmara Municipal afronta os princípios constitucionais da contemporaneidade, representatividade política e alternância de poder. 2. A previsão regimental que permita eleição antecipada deve ser interpretada conforme a Constituição, não podendo legitimar atos contrários à ordem democrática
.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º e 60, § 4º, II; CPC, art. 1.017, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7737 MC-
Ref
, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno,
DJe
04.12.2024; STF, ADI 6524; STF, ADI 7350.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8027405-83.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
FRANCISCO ARAUJO HENRIQUE E OUTRO
e Agravado

GUILHERME MOREIRA DIAS CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia,

em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2